Tribunal: TJBA
Processo: 8003288-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003288-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOEMIA SILVA LEMOS

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. PAGAMENTO TEMPESTIVO.
JUNTADA DO COMPROVANTE POSTERIORMENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA
E HONORÁRIOS
PREVIST
OS
NO ART. 523, §1º DO CPC.
ASTREINTES.
DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ADVENTO DA LEI 11.232/2005. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PAR
TE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada. A decisão ajustou o valor principal da condenação, mas manteve a aplicação da multa e dos honorários previstos para a ausência de pagamento voluntário, além de confirmar a exigibilidade do valor máximo fixado a título de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial para garantia do juízo realizado no prazo legal afasta a incidência das penalidades por falta de pagamento voluntário; (
ii
) estabelecer se houve efetivo descumprimento da obrigação de suspender os descontos; (
iii
) decidir se a ausência de intimação pessoal formal impede a exigibilidade da multa cominatória; e (
iv
) determinar se o valor consolidado das astreintes comporta redução por ofensa à proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial efetuado no valor integral da execução e realizado antes do término do prazo de quinze dias úteis contados da intimação obsta a incidência da multa e dos honorários advocatícios do rito de cumprimento de sentença, não se caracterizando a mora do devedor.

4. O fornecedor de serviços responde pela obrigação de resultado consistente na efetiva cessação do desconto no benefício previdenciário da consumidora, não se desincumbindo do dever judicial apenas mediante comando interno se os débitos persistiram por falha na comunicação com o órgão pagador.

5. A exigência de intimação pessoal formal para a cobrança de multa cominatória sofre mitigação quando restam demonstradas a ciência inequívoca da determinação judicial por parte da pessoa jurídica e a sua ativa participação processual.

6. A consolidação da multa diária no teto previamente fixado pelo juízo não configura ofensa à razoabilidade, sendo consequência direta da prolongada inércia do executado em fazer cessar os descontos em verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
provido parcialmente.

Tese de julgamento:
a)
O depósito judicial do valor integral da execução, realizado tempestivamente no prazo legal, afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença
; b)
A obrigação judicial de suspender descontos em folha de pagamento exige a efetiva cessação do dano, não sendo excludente de responsabilidade a falha de comunicação com o órgão pagador
; c)
A ciência inequívoca da decisão judicial por parte da pessoa jurídica executada supre a necessidade de intimação pessoal formal para fins de incidência das astreintes
; d)
Não comporta redução a multa cominatória que alcança o limite máximo fixado exclusivamente em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial pelo devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8003288-91.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
.
A
e, como parte agravada,
JOEMIA SILVA LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURS
O
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça